Tribunal: TJDFT
Processo: 0703953-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. REPRESENTAÇÃO. CONDENAÇÃO. PROCURADOR JURÍDICO. RESPONSABILIZAÇÃO. CULPA. ERRO GROSSEIRO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. O impetrante participou do negócio jurídico na qualidade de Chefe da Procuradoria Jurídica não tendo praticado ato de gestão, porquanto não representou a TERRACAP, mas apenas realizou a assessoria jurídica de seus representantes. Constatado que não houve a comprovação de culpa ou erro grosseiro na atuação do impetrante, que se limitou a assistir os gestores responsáveis pelo contrato, não pode a parte ser responsabilizada em razão do assessoria prestada ao órgão governamental.